Tribunal: TJMT
Processo: 1013992-22.2023.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013992-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OELAMES DA SILVA (APELANTE), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BERNARDI - CPF: 051.245.591-01 (VÍTIMA), RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA FORMALMENTE TÍPICA E JURIDICAMENTE RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal. A defesa requereu a absolvição sob o argumento de atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial, com o intuito de ocultar antecedentes criminais, configura crime de falsa identidade (art. 307 do CP) ou se seria atípica em razão da ausência de lesividade ou por força do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a simples atribuição de nome diverso perante autoridade policial, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo concreto ou obtenção de vantagem efetiva, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.
O princípio constitucional da autodefesa não abrange o fornecimento de falsa identidade, pois tal conduta ultrapassa o direito de defesa e atinge diretamente a administração da justiça e a fé pública.

5.
A alegação de atipicidade material ou de ausência de lesividade não prospera, visto que a conduta causou mobilização indevida do aparato estatal e retardou a persecução penal, revelando sua relevância jurídica.

6.
A aplicação do princípio da insignificância é incompatível com os crimes cometidos contra a Administração Pública, conforme Súmula n. 599 do STJ.

7.
A prova da materialidade e da autoria é robusta, consubstanciada em auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo papiloscópico e confissão judicial, inexistindo nulidades ou vícios processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O fornecimento de falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar antecedentes criminais configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a alegação de autodefesa.

2.
O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade diversa, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de resultado lesivo.

3.
É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 640.139/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.10.2011; STJ, REsp 1.362.524/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, S3, j. 23.10.2013; STJ, Súmulas 522 e 599.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Oelames
da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1013992-22.2023.8.11.0002
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 307 do Código Penal (falsa identidade)
, à pena de
4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção
, e pagamento de
54 (cinquenta e quatro)

dias-multa.

Inconformad
o, o apelante
, nas razões vistas no Id.
322251498
,
por intermédio de sua
defesa
,
requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito de
falsa identidade, por atipicidade da conduta
, com a aplicação do princípio da insignificância
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
322251501
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pelo

des
provimento do recurso
(Id.
327631350
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Acusado condenado pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 04 meses e 03 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 54 dias-multa – Inconformismo defensivo - A defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de atipicidade material da conduta, ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado e aplicação do princípio da insignificância
– Alegações improcedentes – Conduta formalmente típica e juridicamente relevante – Intenção inequívoca de ocultar antecedentes criminais perante autoridade policial – Prova da materialidade e autoria devidamente produzida nos autos, inclusive por confissão judicial e laudo papiloscópico – Mobilização indevida da máquina estatal e prejuízo à regular tramitação processual – Inexistência de vício ou nulidade – Sentença fundamentada e proporcional – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
322251433
, narra os fatos desta forma:

1.º Fato.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29.03.2023, por volta das 00h45min. (repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “restaurante Bom Paladar”, situado na rua Mário Estevão, n.º 05, bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea
Grande-MT
, os denunciados RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO e OELAMES DA SILVA, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante arrombamento de obstáculos, tentaram subtrair coisas alheias móveis pertencentes ao citado estabelecimento, de propriedade da vítima Felipe Bernardi, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

É dos autos que, no dia e hora acima mencionada, os denunciados RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO e OELAMES DA SILVA, após danificar um dos cadeados, adentraram ao restaurante “Bom Paladar”.

No entanto, nesse momento o alarme dos sensores contidos nas portas e janelas disparou no aparelho celular do proprietário do local.

Desta feita, a vítima acionou a
policia
militar através do contato 190 e se dirigiu até o seu estabelecimento.

Ao chegar ao local informado, a polícia militar efetuou a abordagem dos denunciados, os quais se encontravam cada qual com uma mochila onde foram encontradas várias ferramentas.

Diante do estado de flagrante delito, os denunciados foram encaminhados à Delegacia para as providências cabíveis.

Ao serem interrogados,
Oelames
(se identificando falsamente em nome de Eraldo da Silva Machado – 2.º Fato) negou a autoria da empreitada criminosa, enquanto Rafael permaneceu silente.

2.º Fato.

Tem-se que, logo após sua prisão em flagrante delito pela prática do delito narrado no 1.º Fato, o denunciado OELAMES DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, atribuiu-se a falsa identidade de “Eraldo da Silva Machado”, a fim de ocultar seu verdadeiro nome e seus registros criminais.

Segundo constou do pleito defensivo sob o Num. 117619762, Eraldo da Silva Machado foi intimado a apresentar-se para proposição de acordo de não persecução penal e aduziu que não seria o autor dos fatos descritos pelo 1.º Fato.

Diante disso, foi requerida realização da identificação criminal do suspeito, a fim de dirimir as dúvidas acerca de sua identidade.

Concluso, o exame confirmou a coincidência entre os desenhos das digitais apostas na ficha datiloscópica do indivíduo detido pelo crime ora investigado com o prontuário civil em nome do denunciado OELAMES DA SILVA, possuidor de extensa ficha criminal e atualmente réu em outros procedimentos, e a divergência entre o primeiro documento e o prontuário do verdadeiro Eraldo da Silva Machado.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada
parcialmente
procedente a denúncia, sendo condenado pela
prática do delito previsto no art. art. 307 do Código Penal.

A
materialidade
e a
autoria do crime
de
falsa identidade
estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 322251352), Boletim de Ocorrência (Id. 322251353), Laudo Pericial Papiloscópico n
.
0121/2023/CICRI – POLITEC (Id. 322251429),
bem como pela prova oral colhida no curso do processo.

Com efeito, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, o apelante
admitiu ter se identificado falsamente como
“
Eraldo da Silva Machado
”
perante a autoridade policial. Justificou tal conduta pelo receio de sofrer agressões físicas, mencionando experiências anteriores negativas com os policiais que fazem ronda na região. Declarou que o policial reconheceu
o corréu
Rafael como
“
figurinha carimbada
”
, mas não o reconheceu, motivo pelo qual não foi agredido na ocasião.

Inicialmente, anota-se que o elemento subjetivo necessário à configuração do delito, qual seja, o interesse do agente em evitar sua identificação, para obter vantagem em proveito próprio, estava presente na conduta sob apuração, pois, como visto, o acusado, utilizando-se de falsa identidade, pretendeu evitar que
seu histórico criminal fosse descoberto

e, ainda, segundo suas próprias declarações, buscava evitar eventuais agressões físicas por parte dos policiais responsáveis pela abordagem
.

O Supremo Tribunal Federal, tem firmado entendimento no sentido de que aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o
intento de ocultar maus antecedentes, deve ser sancionado pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal, conforme:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
ART .
307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE.
FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.
AUTODEFESA .
INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE.
SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO
N .
8/2008 DO STJ. 1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP
) .

2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF,
DJe
14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (
art
. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (
art
. 307 do CP), consoante o decisum de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do Superior Tribunal de
Justiça .
”

(STJ - REsp: 1362524 MG 2013/0021696-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/05/2014 RSSTJ vol. 44 p. 327). (destaquei)

Destarte, ainda que se admita, sob os ditames da ampla defesa, a utilização pelo acusado do direito de calar-se ou até de alterar a verdade dos fatos puníveis que lhe são atribuídos, entende-se como inaceitável a extensão do uso falseado de identidade perante a autoridade policial, uma vez que este instituto se limita aos fatos contra si imputados, não se ampliando à própria identificação.

Diante
disso, o apelante aduz que sua conduta não resultou em qualquer obstáculo relevante à atuação da autoridade policial, tampouco ocasionou prejuízo concreto à identificação da sua verdadeira identidade, circunstância essa que, no seu sentir, afastaria a tipicidade material da conduta prevista no art
.
307 do Código Penal
.

Nesse contexto, a tese defensiva pauta-se essencialmente na aplicação do princípio da insignificância, alegando que a falsa identidade atribuída ao apelante não se prolongou por tempo suficiente a causar prejuízo efetivo à
Administração Pública, visto que sua real identidade foi prontamente apurada pela perícia papiloscópica, não tendo havido, segundo sustenta, qualquer benefício indevido auferido ou obstrução significativa à persecução penal
.

Com efeito, cumpre observar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem consagrado entendimento no sentido de que o simples fornecimento de nome falso à autoridade policial, com o fim de ocultar a identidade verdadeira, configura o delito previsto no art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a alegação de autodefesa ou a inexistência de efetiva vantagem obtida, por se tratar de crime formal, cuja consumação se opera com a simples atribuição da identidade diversa
.

A propósito, j
á decidiu este Sodalício:

[...] 7
. O crime de falsa identidade é formal e se consuma quando o agente fornece dados inexatos sobre sua identidade, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, conforme Tema Repetitivo n. 1.255 do STJ [...]

(N.U 1004274-87.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Nesse sentido, destaca-se a Súmula n. 522 do STJ, que dispõe que:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Ademais, conforme a Súmula
n.
599 do STJ, é inaplicável o princípio da insignificância em crimes cometidos contra a Administração Pública, mesmo que o prejuízo material seja reduzido.

Na espécie,
c
ontrariamente ao sustentado pela defesa, a verdadeira identidade do apelante não foi esclarecida de forma imediata, mas apenas após considerável lapso temporal e tramitação processual. Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas em desfavor do corréu, enquanto diligenciava para localizar e intimar a pessoa que se identificou como “Eraldo da Silva Machado” para eventual acordo de não persecução penal. Posteriormente, o verdadeiro titular desse nome compareceu aos autos, por meio de sua defesa, arguiu Exceção de Ilegitimidade da Parte e requereu a realização de exame papiloscópico, o qual confirmou que o
indivíduo detido era, na realidade,
Oelames
da Silva, pessoa com expressivo histórico criminal.

Essas circunstâncias revelam a relevância jurídica do fato e afastam qualquer pretensão de aplicação do princípio da insignificância, demonstrando que a conduta do apelante
foi juridicamente relevante.

No mais, quanto à prova testemunhal, a ausência de lembrança dos policiais sobre a específica atribuição de identidade falsa não compromete a validade da condenação, porquanto a materialidade e autoria foram comprovadas por outros meios idôneos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelos documentos juntados e, especialmente, pelo laudo papiloscópico que confirmou a divergência entre a identidade inicialmente fornecida e a verdadeira identificação civil do réu
, além da sua confissão em juízo.

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta ou em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que restou demonstrado que o apelante se identificou perante a autoridade policial sob nome diverso do seu verdadeiro, com a inequívoca intenção de ocultar seus antecedentes criminais, conduta essa que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art
.
307 do Código Penal, cuja incidência prescinde de resultado naturalístico, de modo que o simples ato de fornecimento da falsa identidade já consuma o crime
,
devendo sua condenação ser mantida.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Oelames
da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025